Tribunal: TJSP
Processo: 2145800-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Usucapião – Decisão que indeferiu tutela de urgência para manutenção de posse – Não configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Agravante que não reside no imóvel, que está temporariamente desocupado – Ausência de prova de posse qualificada pela agravante a justificar a concessão da medida – Manutenção do indeferimento da pretensão.

Nega-se

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Usucapião – Decisão que indeferiu tutela de urgência para manutenção de posse – Não configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Agravante que não reside no imóvel, que está temporariamente desocupado – Ausência de prova de posse qualificada pela agravante a justificar a concessão da medida – Manutenção do indeferimento da pretensão.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000838270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145800-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante THATIANA
NORBERTO DE MOURA, são agravados JÚLIO NORBERTO, HÉLIO LEVY DE
CARVALHO (ESPÓLIO), NADIR NORBERTO, JESUS NORBERTO OLIVEIRA
(ESPÓLIO),
SILVIO
ROBERTO
NORBERTO,
JAIRO
NORBERTO,
CÉLIA
NORBERTO, CREUZA NORBERTO, WILLIAN NORBERTO e ELYPHAS LEVY DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2145800-30.2020.8.26.0000 - Voto no 37.474
2
Agravo de Instrumento no 2145800-30.2020.8.26.0000 – Jacareí
Agravante: Thatiana Norberto de Moura
Agravados: Júlio Norberto e outros
Juiz Prolator: Luciene de Oliveira Ribeiro
TJSP (Voto no 37.474)
Agravo de Instrumento.
Usucapião
Decisão que indeferiu tutela de urgência
para manutenção de posse
Não configuração do
pressuposto da probabilidade do direito Agravante que
não reside no imóvel, que está temporariamente
desocupado Ausência de prova de posse qualificada pela
agravante a justificar a concessão da medida

Manutenção do indeferimento da pretensão.
Nega-se provimento ao recurso.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Thatiana Norberto de Moura contra decisão que, em ação de usucapião
movida em face de Espólio de Jesus Norberto de Oliveira e outros, indeferiu
tutela de urgência para manutenção da posse pela agravante. Pretende a
agravante a reforma da R. Decisão, para o fim de que seja deferida a
manutenção na posse do imóvel, abstendo-se o agravado Jairo Norberto de
praticar qualquer ato de esbulho ou turbação, sob pena de multa de R$
1.000,00.
Processado o recurso, foi indeferido o pretendido efeito
ativo, sendo dispensada intimação para resposta porque não formada a
relação processual (fls. 57/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2145800-30.2020.8.26.0000 - Voto no 37.474
3
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
A agravante ajuizou ação de usucapião em face dos
agravados alegando, em síntese, que é possuidora do bem em decorrência de
posse transmitida por herança de Sra. Silvina de Moura, sua mãe, falecida em
05.09.2019. Ressaltou que sua mãe, desde 1992 até 2019, residia no imóvel
vindo a ter posse exclusiva e total desde o ano de 2002 de forma mansa e
pacífica, contínua, sem oposição e com “animus domini”, sobre a área de
construção e terreno situada na Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros no 32,
Jardim Santa Maria, Jacareí/SP. O imóvel está descrito na matricula 4.261 no
cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacareí. Conforme se
depreende da certidão atualizada de ônus do imóvel, está registrado em nome
de Sr. Elyphas Levi de Carvalho (padrasto de sua mãe) e a Sra. Neide Pereira
de Toledo Carvalho (sua avó), e foi adquirido em 18 de setembro de 1990
com hipoteca da Caixa Econômica Federal, baixada definitivamente em 01 de
setembro de 1999. Ressaltou que sua mãe residiu no imóvel desde quando ele
foi adquirido em 1990, tendo inclusive, contribuído para o pagamento das
parcelas da casa, conforme se observam os recebidos de financiamento
anexos em nome do requerido, Sr. Elyphas. A requerida, Sra. Neide, era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2145800-30.2020.8.26.0000 - Voto no 37.474
4
coproprietária e veio a falecer em 05 de outubro de 1997, não tendo sido
aberta a sua sucessão por inventário. Como sucessores de Neide indicou
Willian Norberto, Cleusa Norberto, Jairo Norberto, Júlio Norberto, Jesus
Norberto, Silvio Roberto Norberto, Nadir Norberto, Silvina Norberto (mãe da
autora) e o filho em comum com o coproprietário Sr. Elyphas, Hélio Levy de
Carvalho. Destes, Jesus e Silvina são falecidos, além do filho em comum dos
proprietários do imóvel Hélio, certidões anexas. Diante do desinteresse na
sucessão do referido imóvel, tem-se que no ano de 2001, Willian Norberto,
Silvio Roberto Norberto, Célia Norberto e Jairo Norberto, abriram mão de sua
partilha em favor do Sr. Elyphas, conforme declarações anexas. O
coproprietário Sr. Elyphas, viúvo, contraiu novas núpcias no ano de 2002,
quando deixou o imóvel cedendo exclusivamente para a mãe da autora. Desta
feita, observa-se que a mãe da requerente até o seu falecimento, exerceu a
posse exclusiva do imóvel com “animus domini” de 50% do imóvel que
pertencia a sua avó (Sra. Neide) desde o ano de 1997 e do Sr. Elyphas, desde
o ano de 2002, quando passou a ter posse exclusiva da totalidade do imóvel.
Neste período, a mãe da requerente e a própria requerente, cuidaram do
imóvel usucapiendo, inclusive, promovendo a sua conservação, efetuando os
pagamentos das contas de IPTU, energia e água em dia, onde tais documentos
encontram-se no nome da mãe da requerente (Sra. Silvina) e da própria
requerente. Observou que teve residência no imóvel desde quando foi
comprado ainda criança junto de sua mãe, deixado apenas o imóvel quando se
casou em 05 de março de 2005. Com o divórcio, em 02 de dezembro de 2014,
passou a residir novamente no imóvel, em conjunto de sua falecida mãe.
Assim, diante do disposto no artigo 1.238 do atual Código Civil, que
estabelece o prazo da prescrição aquisitiva pela usucapião extraordinária de
15 (quinze) anos, estes já cumpridos pela requerente em razão da transmissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2145800-30.2020.8.26.0000 - Voto no 37.474
5
da possa exercida por sua mãe no imóvel, postulou a procedência da ação
para declaração do domínio do bem.
No curso do feito a agravante postulou a concessão de tutela
de urgência afirmando que o imóvel é muito antigo, está passando por
manutenção necessária, principalmente de parte elétrica e hidráulica o que
está impedindo a habitação momentânea, contudo, seus pertencentes
permanecem na casa. Diante de seus compromissos escolares fora da cidade,
decidiu que alugar o imóvel após as reformas, para evitar invasão. Assim,
contratou imobiliária para auxiliar na locação. Entretanto, após ser colocada a
placa de locação foi informada pela corretora que Jairo Norberto, réu no
processo, fez ameaças de que iria trocar a chave do imóvel, que não seria da
agravante. No dia 16.06.2020 foi informada pela imobiliária que os cadeados
haviam sido trocados e que não era mais possível entrar no imóvel. Assim,
tudo indica que houve esbulho por parte do réu Jairo Norberto. Nestes termos,
postulou a concessão de tutela de urgência para manutenção da posse do
imóvel, determinando que qualquer pessoal e essencialmente o réu Jairo
Norberto, se abstenham de praticarem atos tendentes ao esbulho ou turbação
do imóvel ocupado pela autora, sob pena de multa de R$1.000,00(um mil
reais) por ato praticado (fls. 275/281 dos autos principais).
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
1. Fls.275/294. Indefiro. Verifico que o ciclo citatório
sequer foi concluído, de modo que não há como reconhecer
como provado, inequivocadamente, o exercício da posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2145800-30.2020.8.26.0000 - Voto no 37.474
6
qualificada, pelo tempo necessário, o que desautoriza a
concessão da tutela antecipada.
2. Por ora, remetam-se os autos ao distribuidor local para
que certifique se houve a distribuição de ações possessórias
contra a autora nos últimos vinte anos com relação ao
imóvel objeto do processo. (...)”
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(...)
§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão. ”
No caso em tela, não se configura a presença de tais
requisitos, razão pela qual deve ser mantida a R. Decisão agravada.
Como afirma a própria agravante, não reside ela no imóvel
usucapiendo, que está desocupado, ainda que temporariamente. Ao que se
deduz dos documentos dos autos, a alegada turbação teve origem após a
oferta do imóvel a locação pela agravante, por suposto ato praticado pelo
corréu Jairo Norberto, que, em tese, é condômino pela “saisine”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2145800-30.2020.8.26.0000 - Voto no 37.474
7
Logo, por ora, não há com segurança prova de posse
qualificada exercida pela agravante, o que, em princípio, desautoriza a tutela
pretendida.
Assim, na hipótese em exame não se configura o requisito
da verossimilhança das alegações a autorizar a concessão da tutela de
urgência, merecendo ser mantida a R. Decisão agravada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora